Tribunal: TJBA
Processo: 0529509-76.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529509-76.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADRIANA MEIRELLES DE MOURA e outros (9) Advogado(s): ALAN CERQUEIRA FREITAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 – TEMA 02). TESES COM EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão que aplicou, de forma vinculante, o entendimento firmado no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), reconhecendo que o pedido de repercussão dos reajustes incidentes sobre o soldo na Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP já se encontra solucionado com força de coisa julgada erga omnes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em processos individuais, é possível afastar a aplicação obrigatória das teses fixadas no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), de modo a permitir a rediscussão da repercussão das Leis Estaduais nº 11.356/2009, nº 11.380/2009, nº 11.623/2009 e nº 12.204/2011 sobre a GAP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02) fixou teses jurídicas com efeito vinculante e eficácia erga omnes, impondo sua aplicação a todos os processos individuais sobre a matéria. 4. O IRDR constitui mecanismo de uniformização de jurisprudência, destinado a garantir segurança jurídica e isonomia, conforme preveem os arts. 926 e 927 do CPC, não admitindo modulação ou relativização em ações individuais. 5. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. As teses fixadas no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02) possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante, não sendo possível sua rediscussão em demandas individuais. 2. A incorporação de vantagens pessoais ao soldo, quando não implicar aumento geral da remuneração, não gera reflexo automático na Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP. 3. A revogação do art. 7º, § 1º, da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implicou a revogação tácita do art. 110, § 3º, da Lei nº 7.990/2001. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 926 e 927; Leis Estaduais nº 11.356/2009, nº 11.380/2009, nº 11.623/2009 e nº 12.204/2011; Lei nº 7.145/1997, art. 7º, § 1º (revogado); Lei nº 7.990/2001, art. 110, § 3º (revogado). Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), Tribunal Pleno, j. 2019. Vistos, relatados e discutidos este recurso de agravo interno nos autos da apelação n. 0529509-76.2015.8.05.0001, em que figuram como agravantes ADRIANA MEIRELLES DE MOURA e outros e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 05